Tribunal: TJES
Processo: 0001087-59.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-59.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANE CORBELLARI BRIDI e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTAGEM DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo sentença que rejeitou os embargos monitórios por intempestividade. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão no acórdão quanto à correta aplicação da regra de contagem de prazo prevista no art. 224 do CPC, sustentando que o termo inicial deveria ter sido fixado em 12/05/2021, e não em 11/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a regra de contagem de prazo do art. 224 do CPC; e (ii) determinar se seria aplicável o prazo em dobro para a apresentação dos embargos monitórios, nos termos do art. 229 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 224 do CPC determina que os prazos devem ser contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, de modo que, tendo sido a citação juntada aos autos em 11/05/2021, o prazo iniciou-se em 12/05/2021, o que de fato altera o termo inicial da contagem, mas não interfere no desfecho da controvérsia.

4.
A aplicação do prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC exige litisconsórcio com procuradores diferentes e atuantes no processo, vinculados a escritórios distintos. No caso, embora haja cinco réus, apenas três apresentaram defesa, todos representados por advogados do mesmo escritório, o que afasta a configuração do litisconsórcio necessário à incidência do prazo em dobro.

5.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a não constituição de advogado por parte dos demais réus implica ausência de litisconsórcio qualificado, tornando inaplicável a contagem em dobro para os réus que se manifestaram nos autos.

6.
Ainda que se reconheça equívoco na fixação do termo inicial, a correção do marco temporal não altera o resultado do julgamento, pois os embargos monitórios seguiram intempestivos ao extrapolar o prazo de 15 dias úteis.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à concessão de efeitos modificativos, sendo cabíveis apenas para suprir vícios internos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

JULIANE CORBELLARI BRIDI, TARCÍSIO BRIDI E ANA MARGARIDA VULPI BRIDI

em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento 11594170), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, a fim de manter a r. sentença que rejeitou os embargos monitórios por eles ofertado diante de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento 12934812, os embargantes alegam que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois “
o início da contagem do prazo recursal não ocorreu em 11/05/2021, mas sim em 12/05/2021, justamente por força da regra inserida no art. 224, caput, do Código de Processo Civil, haja vista que os prazos são contados ‘excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento’
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

De fato, assiste razão a parte embargante quanto a tese de que o v. acórdão incorreu em omissão na aplicação do art. 224 do CPC, que determina que na contagem de prazo deve ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento.

Contudo, a questão controvertida não se esgota na simples definição do marco inicial da contagem, exigindo análise da natureza da relação processual estabelecida no polo passivo e da própria configuração do litisconsórcio, notadamente quanto à existência, ou não, do direito à contagem do prazo em dobro, nos termos do artigo 229 do mesmo diploma legal.

Com efeito, é certo que, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a regra do artigo 224 do CPC impõe que o prazo seja contado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, de modo que, partindo da premissa de que o mandado de citação foi juntado aos autos em 11/05/2021, a fluência do prazo para oposição dos embargos monitórios dar-se-ia no dia útil seguinte, ou seja, 12/05/2021, o que, de fato, altera em um dia o termo final da contagem, mas não interfere no desfecho da controvérsia, porquanto o equívoco no
dies a quo
, ainda que existente, não compromete a conclusão adotada no julgamento.

Isto porque, a despeito de constarem cinco requeridos no polo passivo da demanda, apenas três deles apresentaram defesa nos autos, sendo todos representados pelos mesmos procuradores, o que afasta a configuração da hipótese prevista no caput do artigo 229 do Código de Processo Civil, cuja aplicação pressupõe, de forma cumulativa, a presença de litisconsortes com advogados distintos, vinculados a escritórios diversos, e que todos tenham efetivamente atuado no processo, não sendo razoável estender a prerrogativa de prazo em dobro quando parte dos réus se manteve inerte, sem constituição de advogado nos autos.

A jurisprudência pátria, em consonância com o disposto no §1º do artigo 229 do CPC, tem firmado entendimento no sentido de que, havendo pluralidade de réus e apenas um ou alguns deles tendo apresentado defesa, não se aplica o prazo em dobro àquele que contestou a ação, mormente se todos os réus representados atuam por procuradores pertencentes à mesma banca advocatícia:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO EM DOBRO - NÃO OCORRÊNCIA - LITISCONSORTES PASSIVOS - REVELIA - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS - PRAZO RECURSAL SIMPLES PARA O OUTRO LITISCONSORTE - AMPLO ACESSO AOS AUTOS - DIREITO DE DEFESA RESGUARDADO - APLICABILIDADE DO ART. 229, § 1º, DO CPC - INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. Segundo o § 1º DO art. 229 do Código de Processo Civil, os cessa “a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles” . Havendo três litisconsortes passivos, sendo dois deles revéis, sem advogado constituído nos autos, e não apresentando estes apelação contra a sentença que julgou procedente pedido, não será contado em dobro o prazo para o outro litisconsorte recorrer. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000138920068150391, - Não possui –, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 16-04-2018) (TJ-PB – APL: 00000138920068150391 0000013-89.2006.815.0391, Relator.: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1A CIVEL)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0335227-02.2008.8 .09.0024 COMARCA: CALDAS NOVAS APELANTE: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. APELADA: ENI OLIVEIRA MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ART . 229, § 1º, DO CPC. AUTOS FÍSICOS. LITISCONSORTES PASSIVOS. FAZENDA PÚBLICA REVEL . PROCURADOR CONSTITUINTE E ATUANTE NO PROCESSO. PRAZO EM DOBRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS PEDIDOS DO APELO PREJUDICADOS . DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA. 1.No bojo de processos físicos com a presença de listisconsortes passivos representados por causídicos diversos, o prazo para a oposição dos embargos é computado em dobro, conforme a inteligência do art. 229 do CPC: ?Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento? . 2.?A razão da norma que amplia o prazo comum diz respeito à paridade de armas no processo, considerando a inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de defesa, ante o interesse comum de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável. Precedente. 4 . A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, se os litisconsortes passam a ter procuradores distintos no curso do processo, a partir desse momento é que têm o prazo em dobro à sua disposição? (REsp n. 1.994.053/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) . 3.Aplica-se ao caso a contagem de prazos em dobro, pois, além de haver nos autos litisconsórcio passivo, o processo tramitava, à época da sentença, pela via física. O litisconsorte dito revel, por seu turno, é ente político, com procurador devidamente constituído nos autos e atuante em todas as fases processuais na primeira instância. 4 .
?Essa contagem simples dos prazos só se justifica se o réu revel efetivamente não participar do processo, sendo contado em dobro os prazos se o réu estiver com advogado constituído nos autos? (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil ? Volume Único. 15 ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p . 243).
5.Uma vez protocolizados dentro do prazo legal, contado em dobro, merece ser cassada a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que sejam apreciados os aclaratórios opostos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 03352270220088090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO APELO DOS AGRAVANTES POR INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO . REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO APROVEITA AO SUSCITANTE E SIM AO LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 . INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO BUZAID. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE PROCURADOR NO FEITO E DE INTERESSE RECURSAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES ¿ AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . 1. Conforme jurisprudência consolidada do c. STJ a nulidade decorrente de vício de citação deve ser arguida pela parte a quem interessa, isto é, a que foi preterida em relação ao ato citatório, vez que, somente ela pode alegar a ocorrência de prejuízo processual, sendo aplicável, in casu, o § 1º do art. 282 do CPC/2015, que materializa o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual ¿não há nulidade sem prejuízo . 2
O prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 191 do CPC, não se aplica nas hipóteses em que os demais litisconsortes não comparecerem aos autos, habilitando seus respectivos procuradores, ou não tiverem interesse e legitimidade para recorrer da decisão objurgada. Precedentes do c. STJ
. Destarte, correta a decisão monocrática que afastou a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973 à hipótese dos autos e deixou de conhecer do apelo interposto pelos agravantes por intempestivo. 3. Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido . Decisão monocrática mantida. (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0043785-55.2009.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 05/03/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Nesse diapasão, ainda que se reconheça que o prazo deveria ter sido contado a partir do dia 12/05/2021, com exclusão do dia 11/05/2021, como determinado pelo artigo 224 do CPC, e, com isso, o termo final da contagem fosse prorrogado para o dia 24/06/2021, permanece hígida a constatação de que o prazo para oposição dos embargos era de apenas quinze dias úteis, e não trinta, porquanto não configurada a hipótese de prazo em dobro, razão pela qual os embargos monitórios protocolados na referida data, ainda assim, revela-se intempestivo, por ultrapassar o limite legal de manifestação.

A sentença, portanto, permanece escorreita ao reconhecer a preclusão consumativa da pretensão de defesa dos ora embargantes, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto, além de inexistir omissão relevante no acórdão recorrido, os fundamentos jurídicos que alicerçam o resultado permanecem válidos e suficientes à manutenção do
decisum
, não havendo espaço para a concessão de efeitos infringentes, uma vez que a correção de eventual imprecisão formal não possui o condão de infirmar a conclusão jurídica já firmada por esta Colenda Câmara.

Corrige-se, assim, o fundamento adotado no v. acórdão embargado, no sentido de que os embargantes não fazem jus à contagem em dobro do prazo, o que, entretanto, não altera o resultado do julgamento anteriormente proferido, uma vez que, ainda assim, os embargos monitórios permanecem intempestivos.

Por fim, frise-se que os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da justiça da decisão, servindo apenas à correção de vícios internos da manifestação judicial, o que, como visto, não se verifica na presente hipótese, sendo evidente o inconformismo recursal dos embargantes, motivo pelo qual a insurgência deve ser repelida, com a manutenção integral do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, complementados pelas considerações ora expendidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.